Tribunal: TJDFT
Processo: 0700494-17.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700494-17.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA REIS CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO DESPACHO Indefiro o pedido de "reconhecimento de conexão" do presente recurso com o agravo de instrumento n. 0700492-47, de relatoria do e. Juiz JOÃO LUIS FISCHER DIAS (ID 16297551 - p.3), para efeito de redistribuição, com base no Artigo 55, § 3o do CPC, pelos motivos já externados na decisão de ID 15929271 - p.2. Não há norma legal ou regimental, em âmbito recursal, que possa alicerçar o pleito, o qual poderia fundamentar a violação ao primado do juiz natural recursal (colegiado) e a "concentração" - não absolutamente segura - de julgamento em único órgão recursal, em detrimento das demais turmas recursais (a "redistribuição" de três agravos teriam ocorrido dentro da mesma e. 2a Turma Recursal). De outro viés, o requerimento da agravante/embargante/peticionante sugere a análise e confronto dos limites da coisa julgada, não apenas com o caso paradigma (por ela citado nas razões do agravo de instrumento), como também com as circunstâncias do caso concreto que estaria sob relatoria do e. Juiz JOÃO LUIS FISCHER DIAS da 2a Turma Recursal, o que se mostraria processualmente inviável, pelos motivos mencionados E conforme já mencionado, ainda que a requerente tivesse obtido a "pontuação" que almeja, ela não teria alcançado o mínimo exato (24 pontos) para a aprovação, pois dependeria de outros fatores para sua nota pudesse ser arredondada, o que também não poderia ser objeto de confronto com os demais processos citados. Inclua-se em pauta, haja vista a apresentação das contrarrazões ao agravo de instrumento, sem não antes certificar-se se já foi prolatada a sentença. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de maio de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito